Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-04.2018.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-02-26

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. ART. 180, DO C?DIGO PENAL. DOSIMETRIA PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. AUSENCIA DE FUNDAMENTA??O IDONEA NAS CIRCUNST?NCIAS VALORADAS NEGATIVAS. ALTERA??O DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ART. 33, ?2?, C, DO CP. SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44 DO CP. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes circunst?ncias judiciais negativas, deve a pena-basilar ser arbitrada no m?nimo legal. 2. O condenado n?o reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poder?, desde o in?cio, cumpri-la em regime aberto. Art. 33, ?2?, c, do CP. 3. Cumpridos os requisitos do art. 44 do C?digo Penal, dever? a pena privativa de liberdade ser substitu?da por restritiva de direitos. 5. Recurso provido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000001-04.2018.8.14.0029
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARACANÃ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: RONALDO DA SILVA FARIAS
ADVOGADA: DRA. LUCIANA TARCILA VIERIA GUEDES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NAS CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ART. 33, §2º, C, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 44 DO CP. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ausentes circunstâncias judiciais negativas, deve a pena-basilar ser arbitrada no mínimo legal.
2. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Art. 33, §2º,
c
, do CP.
3. Cumpridos os requisitos do art. 44 do Código Penal, deverá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos.
5. Recurso provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Maracanã/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RONALDO DA SILVA FARIAS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 31.12.2017, o acusado foi preso em flagrante, após ter vendido um DVD, objeto de furto, pela quantia de R$20,00 (vinte) reais, para uma pessoa do sexo masculino. Por tal conduta, foi denunciado pelo tipo previsto no art. 180 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 73/79, contra a qual a defesa recorreu às fls. 85/89, pugnando a redução da pena-base no mínimo legal; aumento da fração pelas circunstâncias atenuantes; alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e; concessão do direito de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 91/93-v, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo desprovimento (fls. 100/102).

É o relatório.

VOTO

Do direito de recorrer em liberdade

Argumentou-se da possibilidade de concessão de liberdade provisória em favor do acusado para que aguardasse o julgamento do recurso, naquela condição.

Contudo, tenho que o pleito se encontra prejudicado, na medida em que a defesa deveria ter impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de
habeas corpus
, e não agora, em sede de recurso de apelação. Ademais, seria uma incongruência conceder-lhe, neste momento, a liberdade, haja vista o feito se encontrar em fase de julgamento.

Portanto, julgo prejudicado o pedido.

Da reforma da dosimetria penal

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a sentença às fls. 77/78, verifico que o juiz sentenciante considerou desfavoravelmente ao acusado 03 (três) circunstâncias judiciais conforme se verifica pelo trecho abaixo:
¿
Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, valem as seguintes anotações: a culpabilidade do réu é normal, pois agiu com vontade livre e consciente para a prática delituosa, não sendo crível que não soubesse que o bem que estava comprando fosse produto de ilícito, mormente pelo fato de que já conhecia a índole daquele que lhe estava vendendo, o elemento de prenome Edilberto, conhecido nesta Cidade por Búfalo, também usuário de drogas e dado ao consumo de álcool. O réu, apesar de tecnicamente primário,
registra diversos antecedentes criminais
por crimes de furto, já tendo sofrido condenação por este Juízo por crime de furto. De
conduta social e personalidade
que pode ser considerada como maculada por desvios e voltada para a senda do crime. Os motivos foram a busca de vantagem ilícita em prejuízo do patrimônio alheio. As conseqüências devem ser consideradas medianas. A vítima em nada contribuiu para a conduta do acusado. Em decorrência do quadro acima, desfavorável ao réu, fixo-lhe pena base acima do mínimo legal, de
1 ano e 6 meses de reclusão, e quinze dias multa
(...).¿ Grifei.

Após análise dos elementos do art. 59 do Código Penal, a pena basilar foi fixada no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no entanto, entendo que os argumentos utilizados pelo juízo singular não são aptos a afastar a pena, na primeira fase, do mínimo legal, na medida em que os antecedentes criminais valorados negativamente, vão de encontro à Sumula 444 do STJ, bem como não consta nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade, pelo que reconduzo a pena-base do réu para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que se refere ao aumento da fração utilizada para as circunstâncias atenuantes, na segunda fase, resta prejudicado o pedido considerando que a reprimenda na primeira fase, foi modificada para o mínimo previsto no tipo, ficando impossibilitado este Relator em conduzir a sanção abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Faz jus o apelante em cumprir a pena no regime aberto nos termos do art. 33, §2º,
c
, do CP, já que o regime mais gravoso aplicado na sentença (semiaberto) não encontra respaldo normativo para a pena aplicada, tampouco fundamentação idônea que ensejasse a aplicação do regime mais gravoso. Por fim, ante o afastamento dos elementos negativos previstos no art. 59 do CP, cumpre o apelante os requisitos do art. 44, do CP, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Assim, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para alterar a dosimetria da pena do apelante nos seguintes termos:

a.)
na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

b.)
na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, no entanto, deixo de incidi-las em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ;

c.)
na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva e final a pena do apelante em
01 (um) ano de reclusão
,
mais 10 (dez) dias-multa
;

d.)
O regime para cumprimento de pena será no
aberto
, em obediência ao disposto no art. 33, §2º,
c
, do CP.

e.)
O apelante cumpre os requisitos previstos no art. 44, do CP, razão pela qual s
ubstituo a pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, que ficará a critério do juízo da execução penal.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pela Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém/PA, 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

8